Tribunal: STF
Processo: Rcl 47935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001188-66.2018.5.17.0012), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    No caso em análise, a presente Reclamação é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, ante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1046 “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme documento anexo.
    Na ação de nº 0001188-66.2018.5.17.0012, foi pleiteada a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão do estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias.
    Em sentença, as empresas foram condenadas ao pagamento de horas extras por nulidade do turno de revezamento, o que foi mantido pelo TRT da 17ª Região que entendeu que no caso em análise deveria ser desconsiderado o pactuado em norma coletiva, declarando assim, inválida as jornadas previstas em instrumento coletivo durante o período contratual do autor.
    Em razão da decisão proferida no Acórdão TRT-17 quanto à nulidade do turno de revezamento pactuado, entre outros aspectos, as empresas interpuseram recurso de revista com a finalidade de levar a discussão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    No Recurso de Revista, foi pleiteado pelas empresas o sobrestamento da ação em razão da determinação contida no ARE 1121633, referente ao tema 1046, no qual ficou determinada a suspensão de todas as ações que versam sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Porém, em que pese o expresso requerimento, o C.TRT, mais precisamente, o Desembargador Marcello Maciel Mancilha não determinou o sobrestamento da ação, conforme determinado pelo STF.
    Ao assim fazer, verifica-se que a autoridade da decisão desse E. STF não foi garantida, visto que inobservada pelo D. Desembargador Relator.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, determinando a cassação da Decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TRT da 17ª Região na admissibilidade do Recurso de Revista interposto nos autos do 0001188-66.2018.5.17.0012, com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões (fl. 11). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, foi interposto recurso de agravo de instrumento em recurso de revista.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou o turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 (docs. 6 e 7), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, em decisão assim fundamentada (doc. 11, fls. 3/4):
    De fato, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633GO, acórdão publicado em 23/05/2019, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do tema "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" (Tema 1.046), determinando a suspensão nacional de todos os processos que abrangem a matéria.
    Contudo, nos presentes autos a discussão é sobre a validade de norma coletiva que amplia limite de jornada diária em regime de turno ininterrupto de revezamento, temática essa não abrangida pela ordem de suspensão do STF, que tratou especificamente sobre horas in itinere.
    (...)
    Diante disso, indefiro o requerimento de suspensão em apreço.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Destaco, por fim, que há, no mesmo sentido, decisões desta CORTE, em casos análogos: Rcl 45.572 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/2/2021; Rcl 44.869 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 17/12/2020; Rcl 43.809, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/10/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001188-66.2018.5.17.0012, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente